Tribunal: TJDFT
Processo: 0727228-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Tráfico de drogas. Pena. Circunstância atenuante. Causa de aumento.

1 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).

2 – Provado o tráfico de drogas próximo a estabelecimento de ensino e área destinada ao lazer e esporte comunitário, incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.

3 – Apelação não provida.